Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. SOCIEDADE DE FATO. NÃO CONFIGURADA. DEMANDA QUE OBJETIVA A SIMPLES RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, entendendo ser a ação de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, declarou a incompetência do Juizado Especial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II e III, da Lei no. 9.099/95.
2. Nos termos do art. 981 do Código Civil, “celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”.
3. É indispensável para a formação de uma sociedade empresária que os sócios se unam para o exercício próspero da atividade econômica, com objetivos e propósitos alinhados para alcançar os resultados pretendidos, o que não se verifica no caso sob exame.
4. Na hipótese sob julgamento, o contrato de parceria comercial não exterioriza a vontade das partes voltadas para um objetivo comum, mas sim para a transferência de um empreendimento, em que se passa a responsabilidade pela administração, pelos custos e pelo lucro para um parceiro em detrimento do outro. Nesse caso, é patente a inexistência de “affectio societatis” entre as partes envolvidas, afastando-se a configurando da sociedade empresarial, seja ela de fato ou não, descrita no art. 981 do Código Civil. Ademais, o pedido formulado na demanda se limita à simples rescisão contratual com pedido de danos morais e materiais, não se refere à dissolução ou liquidação de sociedade não personificada.
5. A criação dos Juizados Especiais Cíveis possui assento constitucional (art. 24, X e 98, I, da Constituição Federal) e visa o julgamento de causas cíveis de menor complexidade, devendo-se privilegiar o acesso à justiça aos Juizados pela pessoa física, salvo nos casos de incompetência expressamente previsto em lei.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o feito, determinando o regular processamento do processo no Juizado de origem, com a citação da parte ré, salvo se outro motivo existir para o não processamento da demanda. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.